Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014294-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interdição, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRIUNFO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 49.323.876/0001-68 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – POSSÍVEL ILEGITIMIDADE DO AUTUADO EM DECORRÊNCIA DA CULPA DE TERCEIROS -
ESBULHO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA –
R
ESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade,
exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

2. In casu
, tendo a
parte Autuada
produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo / interdição, demonstrando a possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental,
não seria razoável manter os
efeitos do Termo de Embargo/ Interdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: TRIUNFO AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por
Triunfo Agropecuária Ltda.,
deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravado e determinou a
suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição números 0174D de 06.3.2017 e 200341125 de 04.8.2020, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promover os atos necessários para que tais documentos não prejudiquem a atividade agrícola e/ou pecuária da parte requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.(...).

Sustenta o Agravante que, a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida ao Recorrido.

Alega que, os documentos apresentados pelo requerente/agravado, e reconhecidos pelo juízo singular, não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, embora o agravado tenha comunicado à autoridade policial que os desmates foram realizados por invasores, a simples elaboração do boletim de ocorrência, não o exime da responsabilidade dos desmates realizados em sua propriedade visto que, a lavratura do boletim de ocorrência é peça meramente informativa, não possuindo valor probatório.

Assevera que, resta demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria dos desmates que deram ensejo ao Auto de Infração n. 200331150 e ao Termo de Embargo/Interdição n. 200341125 datados de 04/08/2020, conforme consta do Relatório Técnico n. 0472/CFFL/SUF/SEMA/2020 (id. 58208919 págs. 05/11), elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que deixa evidente que realizou dinâmica de desmate nos processos de LAU e de SICAR da Fazenda Triunfo do Rio Turvo, apresentados pelo requerente junto ao órgão ambiental, e constatou a ocorrência das infrações administrativas.

Aduz que, o artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981 é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.

Pondera que, o requerente/agravado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, só juntando laudo técnico, elaborado de maneira unilateral e boletim de ocorrência, referidos documentos não podem ser utilizados como provas válidas a desconstituir o auto de infração que foi lavrado em decorrência de Parecer Técnico elaborado pelo órgão ambiental.

Informa que, resta indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do evento danoso dentro de sua propriedade, uma vez que responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.

Esclarece, por fim, que, a lavratura do competente termo de embargo das áreas desmatadas no momento da lavratura do auto de infração é medida autorizada pela legislação, a teor do que dispõe o art. 16, do Decreto Federal n. 6.514/2008, é certo que a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência

do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como que este só ocorreu nas áreas irregularmente desmatadas, com o objetivo de permitir a regeneração natural.

Assim, entendendo que, estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora em decisão proferida no ID n. 100124458.

As contrarrazões vieram no ID n. 103173986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 106550492 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por
Triunfo Agropecuária Ltda.,
deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravado e determinou a
suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição números 0174D de 06.3.2017 e 200341125 de 04.8.2020, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promover os atos necessários para que tais documentos não prejudiquem a atividade agrícola e/ou pecuária da parte requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Compulsando os autos, observa-se que, a Empresa Agravada ajuizou a ação anulatória perante o Juízo de
origem, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200341125, lavrado em decorrência da conduta descrita no Auto de Infração n. 200331150 de 04.8.2020, objeto do Processo Administrativo n. 287.163/2020, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 0174D, lavrado em decorrência da conduta descrita no Auto de Infração n. 0331D de 06.3.2017, objeto do Processo Administrativo n. 128.011/2017. No mérito, pugna pela nulidade dos Termos de Embargo/Interdição números 200341125 e 0174D.

Para tanto, alega que, é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Triunfo do Rio Turvo, localizada no Município de Nova Bandeirantes (MT), sendo autuada duas vezes pelo órgão ambiental estadual:

1a) em 06.3.2017, uma vez que constatadas as condutas de desmatar a corte raso 49,0177ha de vegetação nativa em área de reserva legal e de destruir 3,0244ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Comunicação Interna n. 004/GEMF/CRF/SGF/SEMA/2017 e projeto de dinâmica de desmate n. 71 do Processo Eletrônico n. 7000164/2015, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 0331D
, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 260.210,50 (duzentos e sessenta mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos), bem assim lavrado o Termo de Embargo/Interdição n. 0174D, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 128.011/2017; e

2a) em 04.8.2020, uma vez que constatadas as condutas de desmatar a corte raso 0,1885ha de vegetação nativa em área de preservação permanente e de desmatar a corte raso 2,1569ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta do Relatório Técnico n. 0472/CFFL/SUF/SEMA-MT/2020, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 200331150
, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$15.784,50 (quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem assim lavrado o Termo de Embargo/Interdição n. 200341125, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 287.163/2020.

Aduz a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0331D de 06.3.2017 e a ilegitimidade passiva em relação às condutas descritas nos Autos de Infração números 0331D de 06.3.2017 e 200331150 de 04.8.2020.

Ao deferir o pedido de liminar,
o Magistrado Singular consignou a possível caracterização de ilegitimidade passiva do Agravado quanto à responsabilidade administrativa por infração ambiental, ressaltando que,
conforme Laudo Técnico de Caracterização Ambiental de Imóvel Rural elaborado pelo Engenheiro Florestal Fábio Rodrigo Gonçalves e as imagens constantes do ID n. 58208911 demonstrariam que o dano ambiental teria sido provocados por invasores no imóvel rural, conforme consta do
Boletim de Ocorrência n. 2017.110182 de 1o.4.2017 (Id. 58208913, pág. 04/05), demonstrando, a princípio, que não tem sido conivente com as ações de degradação registradas pela fiscalização (ID n. 58690626 – autos de origem).

Ressaltou, ainda, que,
faz-se presente o perigo de dano, tendo em vista que os
Termos de Embargo/Interdição números 0174D e 200341125
têm inviabilizado a comercialização da produção pecuária pela parte requerente, prejudicando, por conseguinte, a atividade para a qual se destina e a própria regularidade financeira do empreendimento. Ademais, não se monstra razoável, tampouco proporcional, que a área embargada – somadas as duas autuações, totaliza uma área de 54,3875 hectares, que corresponde a 0,0016363% da área total do imóvel rural, e a 0,008514% da área consolidada do mesmo imóvel – esteja impactando no regular desenvolvimento da atividade exercida pela parte requerente (pecuária).

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Segundo precedentes do STJ,
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1459420 SP 2019/0057159-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020). [Destaquei]

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade,
exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

In casu
, vislumbra-se que, o Agravado logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois apesar de não se olvidar que os atos administrativos questionados (Termos de Embargo / Interdição n.
0174D de 06.3.2017 e 200341125)
gozam de presunção de veracidade e legalidade, observa-se que os documentos colacionados na ação de origem,
evidenciam a existência de dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade da Empresa Agravada em relação ao dano ambiental provocado em sua propriedade rural
, especialmente porque a

área de autuação foi objeto de esbulho por grupo de invasores, conforme Boletim de Ocorrência n.
2017.110182 de 1o.4.2017
, sendo que tal situação foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental que promoveu a anulação do Auto de Infração
no 0331D
por ilegitimidade da Agravada, em razão do entendimento de que o responsável pelo desmate foi o Assentamento Japuranã (ID n. 97454463).

Nesse aspecto,
tendo a
parte Autuada
produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo / interdição, demonstrando a possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental,
não seria razoável manter os
efeitos do Termo de Embargo/ Interdição.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
LAVRADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO RECOMENDADO PARA ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS EM ECOSSISTEMAS URBANOS (CAPINA QUÍMICA).
DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL QUE SE RESTRINGE À ESFERA CÍVEL.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA QUE NÃO PRESCINDE DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA DA AGRAVADA CONTRIBUIU PARA COM A OCORRÊNCIA DO DADO AMBIENTAL IMPUTADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJ-PR - AI: 00119981720188160000 PR 0011998-17.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 27/9/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 2/10/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022